Tribunal: STF
Processo: RE 169533
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
ICMS  - OPERAÇÃO  DE FORNECIMENTO  DE BEBIDAS EM BARES,
RESTAURANTES  E SIMILARES. A  cobranÇa do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços harmoniza-se com os preceitos da alínea "b" do
inciso I e da alínea  "b" do inciso IX  do § 2º do  art. 155 da
Constituição  Federal   -  precedentes:   recurso  extraordinário
nº 129.877-4,  em que  funcionei como  Relator perante  a Segunda
Turma, cujo  acórdão foi publicado no Diario da Justiça de 27 de
novembro de 1992 e recurso extraordinário nº 144.795-8-SP, relatado
pelo Ministro Ilmar  Galvão na Primeira  Turma, com acórdão veiculado
no Diario da Justiça de 12 de novembro de 1993.